Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARTIGO 373, I, CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumpriu o apelante os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões à apelação, não havendo, portanto, afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Dos fatos narrados e das provas coligidas, não se vislumbra declaração de vontade emanada de erro substancial ou o emprego de artifício doloso para efetivação do instrumento de cessão de direitos, conforme preceituam os artigos 138 a 157, e 166, todos do Código Civil.
4. Não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de qualquer vício de consentimento quando da celebração do instrumento particular de cessão de direitos, mostra-se imperativa a manutenção da sentença recorrida.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.